Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701604-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME BERNARDES MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por GUILHERME BERNARDES MAGALHAES contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem, a parte autora relatou que foi indevidamente eliminada do certame do concurso para Agente de Polícia do Distrito Federal. Aduziu que por ocasião da realização do TAF, especificamente quando da execução do exercício do teste de meio-sugado, a banca examinadora deixou de contabilizar exercícios corretamente executados. Acrescentou, ainda, que houve irregularidade na contagem dos exercícios e que estes foram realizados entre 11h e 15h, o que estaria em desacordo com o disposto na Lei Distrital n. 4.949/12. A tutela de urgência foi indeferida na origem porque não se reconheceu a ilegalidade no ato da banca examinadora, devidamente revisado. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Em exame preliminar, e depois de assistir o vídeo objeto do ID 136563251 (numeração na origem), igualmente não reconheço a existência de visível irregularidade de ato cometido pela banca examinadora, ao não validar os exercícios do teste de meio-sugado. A questão necessita de maior instrução probatória, talvez até dependa de produção de prova pericial para se concluir pela validade dos exercícios, o que, em tese, pode afastar a competência do Juizado Fazendário. As demais ilegalidades supostamente praticadas pela banca examinadora necessitam ser submetidas ao contraditório, porque não se tem prova documental no sentido apontado pelo Agravante. Situação que afasta o requisito da probabilidade do direito. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.